Tribunal: STF
Processo: MS 39424
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Mauro Cesar Ribeiro Maciel contra atos praticados: i) pela Ministra Rosa Weber, no ARE 1.423.125; ii) pelo Ministro de Estado da Defesa (José Mucio Monteiro Filho); iii) pelo Comandante do Exército Brasileiro; e iv) pelo Diretor-Geral de Pessoal do Exército Brasileiro. 



    Em suas razões, o impetrante alega o seguinte contexto fático:



    “Existe defeito nos Genes do nascimento do ato de licenciamento administrativo Militar ao qual o autor foi submetido, sendo a enfermidade parte coadjuvante do fator principal gerador dessa petição que é o ato ilegal. A enfermidade tornou-se parte indissociável para gestação que fez nascer o Ato eivado de vício de ilegalidade. Houve infringência do princípio da legalidade, proporcionalidade e do Atributo Tipicidade: (...). Um mínimo de vinculação consistiria na aplicação do Decreto 57654/66 no no2 do Art. 140 §2 0 Ultima parte. Que assim diz: Caso tenha direito ao amparo do Estado, não será desincorporado; após a exclusão, será mantido adido aguardando a Reforma”.



    Em relação à decisão proferida pela Ministra Rosa Weber no ARE 1.423.125, o impetrante alega que a decisão seria teratológica, porquanto:



    “Em razão de Premissa equivocada, no Acórdão, omissão da Súmula 473, e da Súmula Vinculante 3 do STF. ato teratológico desrespeito ao art 489 VI do CPC. Implica negativa de prestação jurisdicional. A rejeição de embargos de declaração opostos ante argüida existência de vicio, omissão na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. Articulada no recurso extraordinário ofensa aos arts. 5°,V , 37, 93, XI, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. A autoridade coautora, julgadora tinha obrigação de ter apreciado a matéria de forma adequada em respeito ao doente inválido. O embargo poderia ser provido em face da matéria de ordem pública nele encartada. Assim a nulidade se completa com afronta a o direito liquido e certo Cujo ato vergastado fora proferido com erro crasso pela MINISTRA ROSA WERBE, ex-integrante deste Egrégio Supremo Tribunal Federal (LMS, art. 6º, caput), ora figurando como Autoridade Coatora. (Lei nº 12.016/09, art. 6º, § 3º),



    EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL PÚBLICADO EM 25/07/2023 



    A parte autora juntou jurisprudência Recurso Extraordinário 855.178 Sergipe, Relator: Min. Luiz Fux Recte.(s): União, que já tem repercussão geral reconhecida na corte por também necessitar de tratamentos e remédios e o caso ser semelhante de doente crônico inválido e pediu à admissibilidade do recurso. Agravo negado erro teratológico pela relatora quando deveria ser provido, dando seguimento ao Recurso Extraordinário. Agindo assim houve desrespeito ao regimento interno no art. 323 § 1º. Essa atitude é teratológica, em relação ao idoso e doente crônico inválido. Desrespeito aos DIREITOS HUMANOS. Repercute como dolo eventual, abuso de autoridade.



    ABERTURA DE CONTRADITÓRIO AO EMBARGADO PARA (AGU) 



    A designação de prazo, questão de ordem, a parte ré no § 2° do art. 1023 do CPC, para manifestação em 5 dias. A qual teve decurso de prazo em 23/08/23, conforme certidão anexo. Nessa hipótese, a rejeição dos embargos é contra legis e inteiramente teratológica; seria a forma correta à abertura de prazo para o autor se manifestar complementando em razões do art.1.021, § 1º em sede de embargo declaratório pelo Permissivo legal , conforme exposto no art. 1024, § 3º com isso a relatoria deixou de praticar a verdadeira, paridade e a produção da boa fé, condição processual igualitária; após o decurso de prazo da União. Conseqüentemente o autor já sabia que o embargo seria rejeitado com essa pratica processual inidônea que também é de decisão teratológica. Pela então relatora . Erro inescusável.



    (...)



    O MÉRITO É IMPRESCINDÍVEL Na fundamentação jurídica do decisum guerreado, no relatório a Magistrada reconhecera abertura de prazo para à parte ré se manifestar Entrementes, a mesma não reputou como imprescindível o Mérito da questão apontado pelo autor da ação, folhas 177 e 178, em sua decisão em sede de embargos julgado no plenário virtual de 08/09/2023 a 15/09/2023 a qual foi publicada em 25 de Setembro 2023. O Juiz não pode ser agente discricionário da partes. Isto é ilicitude, desrespeito ao art.93 IX é afronta a direito fundamental. advocacia administrativa Logo é atitude teratológica.



    PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGADO RECORRIDO 



    Do recebimento do recurso, em decisão Colegiada entendeu Vossa Excelência que o decisório guerreado não merecia reparo. Todavia, como adiante se vê, os fundamentos levantados a efeito julgado recorrido, dizem respeito a debate repetido, discutido em sede de Embargo. Uma vez que a parte demandada em silêncio abraçou o decurso de prazo. Ao não se manifestar sobre os documentos públicos acostados pelo exército que confessou o ato de adido do militar; mostra-se notória a preclusão lógica. Obviamente a relatora fechou o prazo espontâneo no 1024 § 3° do CPC para o embargante. Erro teratológico. Mesmo a AGU Fugindo do debate. Uma das premissas equivocadas é essa: No ato de processar os embargos. Em Tese: não se pode rejeitar embargos de declaração quando oferecido o contraditório prazo de 5 dias ao embargado no art. 1023 §2°. Nessa incongruência; Também afrontou o principio da paridade processual e o direito fundamental de resposta do autor art. 5°;V CRFB/88 para interagir em igualdade de condições processual. Essas atitudes também são teratológicas 



    Porém, averiguando, com acuidade, percebe-se o equívoco. De bom alvitre revelar que o questionamento do Embargo, era o de possibilidade modificativa de aplicação da sumula 473 do STF, incabível rejeição dos embargos. Principalmente tratando-se de direito fundamental de reintegração e reforma militar, Adido sem voltar ao status quo , matéria de direito público.Questão de ordem pública. Atitude teratológica.



    Nesse passo, claramente se observam que os temas tratados são interesse e direito público”.



    Ao final requer, liminarmente, “(...) a anulação do ato impuguinado, ordenando-se, por via, imediata a suspenção da decisão Teratológica em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO instando-se o Ministro Julgador a proferir o Julgamento no estagio em que se encontra, inclusive aplicando o Direito à causa”. 



    No mérito, pede: 



    “(...) a concessão da segurança, nos termos ora formulados, ratificando-se os termos da liminar requerida de forma definitiva, de sorte a anular a decisão judicial ora guerreada, porquanto a mesma é eivada de vício de nulidade absoluta e, sobretudo, teratológica;



    (j) Na seqüencia em respeito a Súmula Vinculante nº 3 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Conceder a segurança, dando a ordem ao Departamento geral de pessoal do Exército para implantar à reintegração o Militar RG. (0116346339–MD.)MARCUS CESAR RIBEIRO MACIEL, anulando o ato licenciamento, adido com volta ao status quo ;para tratamento médico e/ou internação; Como se na ativa estivesse; em ressarcimento de preterição; mais auxilio invalidez, correspondente ao grau hierárquico superior , em respeito ao Parecer Médico da junta de inspeção de saúde da Vila Militar/RJ ter exarado a Ata da sessão 168 de 09 de setembro de 1998. Que Reformou e reconheceu que o impetrante é incapaz para o serviço do exército inválido necessita de tratamento permanente de enfermagem e/ou hospitalização é cardiopatia grave classe funcional Grau III.Folha 21 do processo principal. Logo encontrar-se preenchido das condições legais que permite tomar posse de sua reforma por invalidez e antiguidade com os proventos, elencado no estatuto do militares. Lei 6880/80. §1º e §2º do art. 60, inciso II, alínea a) do art. 106 , inciso,II,IV,V do art.108, §1º; §2º do art.109, §1º alínea b ) do §2º somado ao, §3º do art.110. lei 6880/80”. (eDOC 1, ID: 4ac1f55d, p. 19/20)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    De início, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos eventualmente praticados por Ministro de Estado da Defesa, General do Exército, ou do Diretor Geral de Saúde do Exército, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva.



    O referido dispositivo constitucional, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades mencionadas na petição inicial (atos que também não foram especificados na exordial), com exceção do ato praticado pela Ministra Rosa Weber, o qual passo a analisar.



    A irresignação não merece prosperar.



    Embora o impetrante não tenha juntado o ato coator com a petição inicial, infere-se da decisão monocrática proferida no ARE 1.423.125 (DJe 6.3.2023), que o impetrante interpôs recurso extraordinário contra acórdão que manteve a sentença que julgara improcedente o pedido para promover a inclusão do impetrante nas Forças Armadas para tratamento médico e concessão de reforma.



    Isso porque, sendo o impetrante militar temporário não estável, cuja enfermidade não possui nexo de causalidade com o serviço militar ao tempo do licenciamento, e que não causa incapacidade para qualquer atividade laboral, não faz jus à reintegração às Forças Armadas. Confira-se a ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE DA ENFERMIDADE COM O SERVIÇO ATIVO. ESTABILIDADE E INVALIDEZ NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos para promover a inclusão do apelante nas Forças Armadas para tratamento médico e concessão de reforma. 



    2. Ao militar não estável, aplica-se a Lei 4.375/64, regulamentada pelo Decreto 57.654/66, e, subsidiariamente, as disposições da Lei 6.880/80 (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0148382- 72.2014.4.02.5101, E-DJF2R 16.2.2017). 



    3. O licenciamento de ofício de militar temporário por conveniência do serviço público inclui-se no âmbito do poder discricionário da organização militar, podendo ser efetuado pela Administração Pública a qualquer tempo, desde que não seja alcançada a estabilidade advinda da permanência nas Forças Armadas por dez anos de tempo de serviço (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0061419-27.2015.4.02.5101, EDJF2R 11.5.2018). 



    4. Não faz jus à reintegração às Forças Armadas, o militar temporário não estável cuja enfermidade não possui nexo de causalidade com o serviço militar ao tempo do licenciamento e não causar incapacidade para qualquer atividade laboral (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0000912-76.2010.4.02.5101, EDJF2R 6.8.2018; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0158288-25.2015.4.02.5110, E-DJF2R 16.7.2018; e TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0111031-60.2017.4.02.5101, E-DJF2R 28.6.2018). 



    5. Honorários recursais majorados em prol da apelada para 11% sobre o valor da causa (R$ 260.000,00 atualizados até julho de 2016), na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    6. Apelante beneficiário da gratuidade de justiça. Suspensão da exigibilidade do pagamento dos ônus de sucumbência na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 7. Apelação não provida”. (grifo nosso)



    A Ministra Rosa Weber, negou seguimento ao apelo extremo interposto contra esse acórdão, pois, para dissentir das conclusões exaradas pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível no âmbito do recurso extraordinário. 



    O acerto dessa conclusão é facilmente perceptível pela própria ementa do acórdão recorrido, tanto que, interposto agravo interno contra essa decisão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, manteve o que foi decidido monocraticamente, haja vista não haver matéria constitucional a ser analisada. Esse acórdão que foi assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1423125 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023, grifo nosso)



    Os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, também foram rejeitados pelo Plenário do STF, de forma unânime, vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de contradição, omissão, erro material e obscuridade, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1423125 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.9.2023) 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, a ser sanada nas decisões proferidas pela Ministra Rosa Weber, as quais foram reafirmadas e legitimadas pelo Plenário desta Corte, que analisou o processo de acordo com os documentos constantes dos autos. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança”. (MS 36422, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 8.7.2020, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRITIMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifo nosso)



    Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia no ato impugnado por este mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão judicial.



    Ante o exposto nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, ficando prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente